Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO AGRAVADO. NÃO CONHECIMENTO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE MÁQUINAS DE CRÉDITO/DÉBITO. ADMINISTRADORA DO CARTÃO. NÃO REPASSE DE VALORES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PEDIDO ANTECIPATÓRIO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA NA FASE INICIAL DO FEITO. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. O agravante pretende, em pedido de antecipação de tutela formulado na origem, a liberação de valores que estariam sendo retidos pela empresa administradora de cartões, ora agravada, decorrentes de transações comerciais com máquinas de cartão débito/crédito.
2. Ocorre que os documentos colacionados aos autos não fazem prova inequívoca da existência de crédito em seu favor, inclusive porque a controvérsia envolve discussão acerca de possível antecipação de recebíveis, que justificariam posterior desconto do crédito da empresa, sendo que o contrato firmado entre as partes ainda não veio aos autos, resultando impossível delinear os termos da avença.
3. A questão a ser dirimida perpassa, também, perquirição acerca de possíveis fraudes nas transações efetivadas no estabelecimento comercial do agravante, as quais teriam sido contestadas, junto às instituições financeiras, pelos portadores dos cartões, o que, segundo a agravante, justificaria o não repasse dos valores, tudo a se verificar à luz do contrato que enlaça as partes e demais provas que se colham na instrução do feito.
4. Ante a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada formulada na origem, mormente porque não demonstrada, na fase inicial do feito, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, há de se preservar a decisão agravada indeferitória daquele pleito, o que impõe o não provimento do presente agravo de instrumento.
5. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido.